Tribunal: TJDFT
Processo: 0722896-37.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. AMBIENTE DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA CONSTATADAS. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais, aproveitando-se o agente do vínculo mantido com a ofendida.

2. Havendo pedido expresso, viável a condenação a título de compensação por dano moral, cujo valor deve ser proporcional e razoável, mostrando-se suficiente a reparar os prejuízos suportados pela vítima, além de desestimular a prática de ilícitos semelhantes.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.